Tribunal: TJPA
Processo: 0818842-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818842-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: YURI MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 ( quinhentos reais). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido.FIXADO LIMITE PARA MULTA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para, determinar que eventual multa ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais (proc. nº 0859716-59.20228140301), em trâmite na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida por
yuri monteiro dos santos
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Assim sendo, DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, nos
termos do art. 300 do CPC para que os Réus se abstenham de efetuar qualquer
cobrança/desconto nos rendimentos do Autor relativamente ao novo contrato de empréstimo
indevidamente gerado pelos Réus, até julgamento do mérito ou decisão ulterior.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da
ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Indefiro o pedido de arresto em todas as contas bancárias de titularidade dos Réus, uma vez
que tal pedido se confunde com o pedido principal da inicial.

No recurso, o agravante busca a reforma do decisum a fim de seja determinado “que não haja a baixa dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito até sentença deste processo”. Ademais, alega que o valor da multa fixada é excessivo, bem como que seu arbitramento de forma diária fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando, assim, o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para corrigir a periodicidades de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como a readequação do valor da multa.

Em decisão ID12142383, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 12449105)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de efetuar qualquer cobrança nos rendimentos do autor relativamente ao novo contrato de empréstimo e fixou multa diária no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento da ordem.

Com relação a suspensão das cobranças, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de agravo de instrumento, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança , poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

Contudo, entendo que merece acolhimento o presente recurso no que se refere a redução das astreintes arbitradas na origem, bem como a modificação da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação da suspensão dos descontos.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante não efetuasse cobranças relativas ao contrato ora questionado, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização das cobranças referentes ao contrato.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à quantia das astreintes, penso

ser necessária a fixação de limite , já que, a decisão não fixou, deste modo,

estabeleço o limite da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, em confirmando a tutela antecipada recursal, para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento, e limitar a incidência da multa até o limite de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023